Tribunal: TJPA
Processo: 0812275-10.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812275-10.2025.8.14.0000

PACIENTE: GLEYSON ERIK OLIVEIRA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE PARCIAL DE PROVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo Plantonista da comarca de Redenção/PA, que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), após apreensão de 62g de maconha em via pública.

II. Questão em discussão

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, assim como à regularidade da abordagem policial que ensejou a apreensão da substância entorpecente.

III. Razões de decidir

Validade da prisão preventiva fundamentada em elementos probatórios colhidos na abordagem em via pública, onde o paciente foi flagrado portando droga destinada à comercialização, configurando materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

Existência de fundamentos concretos para a segregação cautelar, notadamente a reiteração delitiva evidenciada por condenação anterior do paciente por crime grave, e insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para garantia da ordem pública.

Impossibilidade de análise aprofundada sobre a regularidade da revista pessoal e produção de provas na via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento: “1. A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta quanto à necessidade da medida, especialmente com base em elementos que demonstrem materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e risco à ordem pública. 2. A análise aprofundada de eventuais vícios formais em abordagens policiais demanda instrução probatória incompatível com a via do habeas corpus.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 310, I e II, 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

25ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal realizada em formato presencial no dia 04 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor de
GLEYSON ERIK OLIVEIRA SOUZA
, contra ato do Juízo Plantonista da comarca de Redenção, no processo nº
0804633-45.2025.8.14.0045
.

A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/06/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Após a prisão, foi designada audiência de custódia, ocasião em que a defesa requereu o relaxamento da prisão em razão da ilegalidade do ingresso no domicílio do paciente. O magistrado reconheceu a nulidade da ação policial no ingresso domiciliar e das provas obtidas nesse contexto. Contudo, foi homologado parcialmente o auto de prisão em flagrante apenas no que diz respeito à primeira abordagem, em via pública, quando o paciente foi flagrado portando 62g de maconha. Ao final, converteu-se a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Defende a nulidade da prisão em razão de revista pessoal realizada com base apenas em denúncia anônima, sem fundadas suspeitas.

Argumenta, ainda, que a apreensão da droga decorreu diretamente da revista ilegal, razão pela qual também deve ser declarada nula a prova da posse da substância.

Sustenta quanto a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar do paciente. Por fim, requer, liminarmente, a expedição do alvará de soltura, com a substituição de medida cautelar. E, no mérito, a concessão da ordem. Solicita também intimação da Defensoria Pública com atuação na segunda instância para fins de sustentação oral.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Num. 27695523, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 27755598 - Pág. 1/2.

Em parecer de Num. 27844679 - Pág. 1/9, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, assim como à regularidade da abordagem policial que ensejou a apreensão da substância entorpecente.

Consta nos autos que o juízo dito coator converteu o a prisão em flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos (id. 27669764):

“1.
Da Homologação Parcial do Flagrante e da Ilicitude da Prova Domiciliar

A análise dos autos permite a homologação parcial do auto de prisão em flagrante.
No que tange ao ato de o investigado GLEYSON ERIK OLIVEIRA SOUZA ter sido encontrado mantendo sob sua posse porção de droga destinada à comercialização na via pública, antes da entrada na residência, há elementos suficientes para configurar o flagrante delito, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal.

A quantidade de 62 gramas de droga apreendida inicialmente, conforme mencionado pela própria defesa, somada ao contexto da abordagem, evidencia a tipicidade da conduta flagranteada, notadamente pela ocorrência do tráfico de drogas na modalidade de entregar ou fornecer drogas.

Contudo, quanto à entrada dos policiais no domicílio do investigado e à apreensão da droga localizada no interior do imóvel, verifica-se a ausência de mandado de busca e apreensão e de registro inequívoco do consentimento do investigado para tanto.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, consagra a inviolabilidade do domicílio como direito fundamental, permitindo o ingresso forçado apenas em casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro, ou por determinação judicial durante o dia.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que a mera denúncia anônima ou a atitude suspeita (como "correr depois de avistar policiais") não constituem, por si só, justa causa para a violação de domicílio sem mandado judicial ou consentimento válido. No presente caso, a defesa questiona a voluntariedade do consentimento e a demora entre a abordagem inicial e a apresentação na delegacia.
Diante da falta de documentação do consentimento voluntário e expresso do investigado para a entrada em sua residência, impõe-se reconhecer a ilegalidade da medida
.

Portanto, a prisão em flagrante não é homologada no que se refere às provas (drogas e demais objetos) obtidas a partir da entrada na residência do investigado.

2.
Da Conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva

A despeito da desconsideração das provas oriundas da busca domiciliar ilícita,
remanescem elementos probatórios válidos que demonstram a materialidade do crime de tráfico de drogas e indícios suficientes de autoria, notadamente a posse de drogas para comercialização constatada na abordagem inicial.

O pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva deve ser analisado à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, que exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

A defesa alega que o investigado GLEYSON ERIK OLIVEIRA SOUZA é primário e possui condições subjetivas favoráveis. No entanto, a certidão de antecedentes criminais desmente frontalmente essa alegação.
O investigado possui condenações anteriores por crimes graves, como roubo majorado, com uma pena significativa de reclusão já imposta
.

A reiteração delitiva demonstrada pelo histórico criminal do investigado GLEYSON ERIK OLIVEIRA SOUZA, especialmente a condenação por roubo (crime de natureza grave e com violência ou grave ameaça) e a existência de processo em andamento, evidencia o risco concreto à ordem pública e a real possibilidade de reincidência, não sendo compatível com a tese de "primariedade" ou de "ausência de envolvimento com atividades criminosas
". A gravidade em concreto do crime de tráfico de drogas, somada ao histórico criminal do investigado, demonstra a periculosidade social e a necessidade de sua custódia cautelar para evitar a prática de novas infrações e garantir a tranquilidade social.

Dessa forma, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes para garantir a ordem pública e fazer cessar a reiteração criminosa, face ao histórico do investigado. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas sim uma medida excepcional e necessária diante da gravidade concreta dos fatos e do histórico criminal do autuado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto:

1.
HOMOLOGO PARCIALMENTE a prisão em flagrante delito, quanto ao ato de GLEYSON ERIK OLIVEIRA SOUZA ter sido encontrado mantendo sob sua posse, em via pública, porção de droga destinada à comercialização, com fundamento no art. 310, I, do Código de Processo Penal.

2.
CONVERTO a prisão em flagrante de GLEYSON ERIK OLIVEIRA SOUZA em PRISÃO PREVENTIVA
, com fundamento no art. 310, II, e art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, face à reiteração delitiva evidenciada por seu extenso histórico criminal.”

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, constam nos autos da prisão em flagrante.

O magistrado, também, ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
, em razão da gravidade em concreto do crime, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida, bem como pelo risco de reiteração delituosa, em razão da certidão de antecedentes criminais do paciente que registra uma condenação por roubo e a existências de outros processos criminais em andamento.

Quanto a alegação de nulidade do flagrante do paciente, verifica-se que em decisão o juízo analisou os pressupostos do flagrante e as teses alegadas pela defesa, tendo homologado parcialmente, apenas quanto os entorpecentes encontrados na posse do paciente.

É de se ressaltar, ainda, que tal questão demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos, circunstância incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Com efeito, a aferição de eventuais vícios na abordagem e revista pessoal, para além da regularidade formal constatada nos autos, exige análise detida de elementos testemunhais, contextuais e circunstanciais, procedimento reservado à instrução processual própria e ao amplo contraditório, no âmbito da ação penal originária.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 06 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/08/2025